Tribunal: STF
Processo: RHC 57507
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. POLICIA MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. - A
SUBMISSAO DE POLICIAL MILITAR A CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, NOS TERMOS
DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NÃO CONSTITUI COAÇÃO A LIBERDADE DE
LOCOMOÇÃO. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.